Tribunal: TJSP
Processo: 1012121-40.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Inexistência de conexão ou continência com demanda de usucapião. Legitimidade ativa corretamente reconhecida. Existência da relação locatícia confirmada pela prova dos autos. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.